Tribunal: TJDFT
Processo: 0052167-66.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0052167-66.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: DERALDO RODRIGUES DOS SANTOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL INTERESSADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Intime-se a parte Exequente para falar sobre a impugnação do Distrito Federal (ID 25403825), no prazo de 15 (quinze) dias. Brasília, 10 de maio de 2021. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator